Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701465-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMANDIO CELESTINO SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. POSTULAÇÃO. SERVIDOR PADECENTE DE MAL DE ALZHEIMER. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EXPRESSAMENTE NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO. ENFERMIDADE QUE CONDUZ À ALIENAÇÃO MENTAL. COMPREENSÃO NA PREVISÃO LEGISLATIVA (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. ASSIMILAÇÃO COMO PROVA DA ENFERMIDADE. LAUDO OFICIAL. ELISÃO DAS CONCLUSÕES. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PAUTADA PELA DICÇÃO LITERAL DA REGULAÇÃO NORMATIVA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. APLICAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REGRA PRÓPRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE IMPUTADA AO RÉU, PONDERADA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Conquanto a enfermidade designada como "Mal de Alzheimer" não esteja expressamente especificada entre as doenças que conduzem à isenção do imposto de renda incidente sobre salários, vencimentos e proventos de qualquer natureza, implicando alterações neurológicas que conduzem, na dicção técnica, à incapacitação mental do acometido, conduzindo-o à incapacidade civil, emoldura-se inexoravelmente como enfermidade que conduz à alienação mental, devendo, portanto, ser compreendida com esse espectro e integrada como enfermidade que enseja a isenção tributária justamente por implicar alienação mental (Lei no 7.713/88, art. 6o, inciso XIV, com as modificações introduzidas pela Lei no 11.052/04. 2. Conquanto o artigo 30 da Lei 9.250/95 disponha que, para fins de obtenção da isenção tributária, a enfermidade deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sobejando controvérsia justamente sobre o laudo originário da junta médica oficial, inexiste óbice para que, mediante ponderação dos elementos de convicção reunidos como expressão do princípio da persuasão racional, o juiz firme convicção com lastro em laudos médicos particulares que atestam a enfermidade compreendida pela especificação legal, notadamente se o laudo oficial não descarta a enfermidade que acometera o periciando nem desmerecera o diagnóstico atestado, cingindo-se a consignar que a doença que o afeta, contudo, não é especificada em lei (CPC, artigos 371 e 479). 3. Apreendida a enfermidade que acomete o servidor aposentado e que se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplado com isenção tributária, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, devendo a exação vertida desde então ser-lhe repetida devidamente atualizada monetariamente desde a incidência mediante aplicação da taxa SELIC, porquanto se trata de indébito tributário, matéria que é objeto de regulação específica (Lei no 9.250/95). 4. Segundo o definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - STJ, REsp 1.495.146/MG – Tema 905 -, em se tratando de obrigação de natureza tributária, o débito, se assim dispõe a legislação local, deve ser atualizado mediante utilização da taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, tornando inviável que ao débito sejam agregados juros de mora, pois aludido indexador já os compreende, ainda que haja previsão na legislação da entidade tributante que figura como obrigada. 5. O provimento parcial do apelo, se do acolhido emerge que restara provido em extensão consideravelmente inferior ao assimilado, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o. 3o e 11). 6. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88; e 111, inciso II, do CTN, sob o argumento de que a legislação tributária que concede isenções exige interpretação literal. Aduz que não há previsão expressa de isenção para a doença do recorrido; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da majoração da verba honorária em sede recursal em razão do provimento parcial do apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010